Tribunal: TJMT
Processo: 1019280-48.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019280-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLEWERSON CESAR MACHADO BUENO - CPF: 900.500.531-91 (APELANTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO ASSINADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, aptos a ensejar a nulidade do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado, a restituição de valores e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sem que isso implique presunção de ilicitude da conduta da instituição financeira.

O banco demonstrou a regularidade da contratação, mediante apresentação do contrato assinado, documentos pessoais do consumidor, comprovante de liberação dos valores e faturas que evidenciam a utilização reiterada do cartão para saques e compras.

O instrumento contratual contém informações claras e ostensivas acerca da modalidade de cartão de crédito consignado, inclusive quanto à forma de pagamento por meio da reserva de margem consignável.

A utilização do cartão pelo contratante e o lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação afastam a alegação de erro ou desconhecimento da natureza do negócio jurídico.

A sistemática de desconto do valor mínimo em folha constitui característica própria do cartão de crédito consignado, modalidade legalmente prevista, não configurando abusividade quando previamente informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando demonstrada a formalização do contrato e a prestação de informações claras ao consumidor.

2. A utilização do cartão de crédito pelo contratante afasta a alegação de vício de consentimento e de violação ao dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III, e 46; Lei no 10.820/2003, art. 6o; Lei no 8.213/1991, art. 115, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; TJMT, NU 1030628-09.2024.8.11.0041, Vice-Presidência, j. 07.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CLEWERSON CESAR MACHADO BUENO
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara
Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
nos autos da A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
R
epetição do
I
ndébito e
R
essarcimento de
D
anos
M
orais

(no.
1019280-48.2023.8.110002
), ajuizada em face de
BANCO
BMG
S.A.,
que
JULGO
U

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e
c
ondeno
u
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
,
suspensa

a exigibilidade de tais verbas fica, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que houve violação ao dever de informação pelo banco, alegando que o contrato seria genérico e de difícil compreensão. Sustenta que, em sua ingenuidade, entendeu estar contratando empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado. Invoca jurisprudência do TJMT que reconhece a abusividade em contratos semelhantes.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, pugnando pela manutenção da sentença
, id.323865855
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CLEWERSON CESAR MACHADO BUENO,

ingressou com a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Ressarcimento de Danos Morais
(
o.1019280-48.2023.8.110002), ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.,

alegando, na inicial que
firmou com o banco réu negócio jurídico que acreditava ser empréstimo consignado, mas que posteriormente descobriu tratar-se de cartão de crédito consignado. Sustentou que os descontos em sua folha de pagamento, realizados desde 2009, seriam para pagamento do empréstimo, mas que na verdade se tratava de uma dívida "infinita/sem fim", pois os valores descontados correspondiam apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor. Argumentou que o banco réu violou o dever de informação adequada e clara ao consumidor, pois não esclareceu sobre os prejuízos inerentes à manutenção do negócio. Requereu o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em contestação, o banco réu alegou preliminarmente inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que o autor tinha pleno conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado, tendo inclusive utilizado o cartão para saques e compras. Juntou aos autos o contrato assinado pelo autor, cópias de seus documentos pessoais, faturas do cartão demonstrando sua utilização e comprovante de transferência eletrônica em favor do autor.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que não havia vício no contrato, que o instrumento contratual continha informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado, e que a cobrança via reserva de margem consignável possui amparo legal.

Em suas razões recursais, o apelante insiste na tese de que houve violação ao dever de informação pelo banco, alegando que o contrato seria genérico e de difícil compreensão
, pugnando pela procedência da ação
.

Pois bem.

C
onheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, especialmente quanto à alegação de violação ao dever de informação e abusividade contratual.

Após análise detida dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No entanto, a aplicação das normas consumeristas não implica automática procedência dos pedidos do consumidor, sendo necessário verificar se, no caso concreto, houve efetivamente falha na prestação do serviço ou abusividade contratual.

No caso em análise, o banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, juntando aos autos:

1) Contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pelo apelante (ID
323864890 - Pág. 1
/5 e ID
323864891 - Pág. 1
/4
);

2) Documentos pessoais do apelante
(
323864890 - Pág. 1
/7
)
;

3) Faturas do cartão demonstrando sua efetiva utilização pelo autor (ID
323864892
);

4) Comprovante de transferência eletrônica do valor do empréstimo para conta de titularidade do apelante
(ID
323864893
)
.

Da análise do contrato juntado aos autos, verifica-se que consta expressamente tratar-se de "Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha - Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito", contendo cláusulas específicas sobre a
modalidade contratada, inclusive com a informação de que o produto contratado
refere-se
a um Cartão de Crédito Consignado.

Ademais, as faturas juntadas pelo banco demonstram que o apelante efetivamente utilizou o cartão para compras e saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

Quanto à alegação de que o contrato seria genérico e de difícil compreensão, não se sustenta diante da análise do documento, que contém informações claras sobre a modalidade contratada, forma de pagamento, taxas de juros e demais encargos.

Ressalte-se que o cartão de crédito consignado é modalidade contratual legalmente prevista, conforme disposto no art. 6o da Lei no 10.820/2003 e no art. 115, VI, da Lei no 8.213/91, com as alterações trazidas pela Lei no 13.183/2015, que estabelece:

"
Art. 115. Podem ser descontados dos benefícios:

(...)

VI - pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, ou por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar, públicas e privadas, quando expressamente autorizado pelo beneficiário, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do benefício, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: a) amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito."

Embora existam precedentes deste Tribunal reconhecendo a abusividade em contratos de cartão de crédito consignado, tais decisões se aplicam a situações em que efetivamente se comprova o vício de consentimento ou a falha no dever de informação, o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO REITERADA DO LIMITE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

3. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura em termo de adesão e a utilização reiterada do serviço para realização de saques ao longo dos anos, não há que se falar em desconhecimento da natureza do contrato ou em vício de consentimento.

4. O lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, aliado à utilização reiterada do serviço, enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. (...)Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(N.U 1030628-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 07/10/2025,
Publicado
no DJE 11/10/2025)

No caso em análise, o apelante não logrou êxito em comprovar que foi induzido a erro ou que não recebeu informações adequadas sobre o produto contratado. Ao contrário, a documentação juntada pelo banco apelado demonstra a regularidade da contratação e a ciência do apelante quanto à modalidade contratada.

Ademais, o fato de o apelante ter utilizado o cartão para compras e saques, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos, evidencia que tinha conhecimento da modalidade contratada.

Quanto à alegação de que os descontos em folha corresponderiam apenas ao pagamento mínimo do saldo devedor, gerando uma dívida "infinita", cumpre esclarecer que tal característica é inerente à modalidade de cartão de crédito consignado, estando expressamente prevista no contrato. Cabe ao consumidor, após receber a fatura mensal, efetuar o pagamento integral do saldo devedor para evitar a incidência de juros sobre o valor remanescente.

Nesse sentido, não se vislumbra abusividade na contratação, uma vez que o apelante tinha ciência da modalidade contratada e de suas características, tendo inclusive utilizado o cartão para compras e saques.

Por fim, não havendo reconhecimento de ilicitude na conduta do banco apelado, não há que se falar em conversão do contrato para empréstimo consignado, devolução de valores ou indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026